Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. IMPOSSIBILIDADE PELA NÃO ENTREGA DO DUT AO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO DO VALOR DE MULTAS E TRIBUTOS. EFETIVO DESEMBOLSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO DO RÉU. REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1- Não se acolhe preliminar de ausência de requisito formal de admissibilidade na hipótese em que as razões recursais se contrapõem aos argumentos lançados na sentença, ainda que reproduzindo parcialmente os argumentos lançados nas contrarrazões ao apelo da parte adversa.

2- Não se conhece do apelo quando ausente o interesse recursal.

3- O alienante não pode exigir do adquirente que promova a transferência do registro do veículo para o seu nome, perante o órgão de trânsito, sem que tenha fornecido o DUT ao adquirente.

4- Não é possível o ressarcimento de despesas relativas a multas e tributos sobre o veículo sem comprovação do efetivo desembolso, pressuposto da indenização pelo dano material supostamente experimentado.

5- Não se configura dano moral se o autor, com sua conduta, contribuiu para os dissabores por ele experimentados.

6- Negou-se provimento ao apelo do autor/reconvindo. Apelo do réu/reconvinte não conhecido.